Tribunal: TJMT
Processo: 1004062-49.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004062-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNE CAROLINE OLIVEIRA BERIGO - CPF: 064.029.241-05 (ADVOGADO), VICENTE LOPES DE SOUZA - CPF: 201.777.981-49 (AGRAVANTE), CLEUZA SEBASTIANA DE REZENDE CAMPOS - CPF: 496.087.201-25 (AGRAVADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1004062-49.2024.8.11.0000– Alto Araguaia.

Agravante:
Vicente Lopes de Souza.

Agravada:
Cleuza Sebastiana de Rezende Campos.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO
– PENHORA
ONLINE
– SISBAJUD –
ART. 833, X, DO CPC

– CONTA POUPANÇA – MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Em regra, é inadmissível a penhora de valores depositados em conta poupança com saldo inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, notadamente à mingua da comprovação de má-fe, abuso de direito, e desvirtuamento da conta.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1004062-49.2024.8.11.0000– Alto Araguaia.

Agravante:
Vicente Lopes de Souza.

Agravada:
Cleuza Sebastiana de Rezende Campos.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Vicente Lopes de Souza
, em face da decisão interlocutória proferida pela MM Juiz de Direito da
1ª Vara de Alto Araguaia,
nos autos
do cumprimento de sentença em ação de manutenção de posse, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados via Sisbajud.

Irresignado, o agravante alega,
em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em conta poupança,

nos termos do art. 833, X, do CPC.

Discorre que o valor bloqueado, consiste em recursos a título de diárias que realizava em fazendas, que guardava em casa, e que por questão de segurança depositou na conta poupança da Caixa Econômica, para eventual emergência.

Forte em tais argumentos requer a liberação do numerário.

Pugna pela reforma da decisão.

Não houve pedido de tutela antecipada recursal (id. 204097160)

As informações foram prestadas no id n. 204275860, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado decurso do prazo sem contraminuta (id. 207887688).

É o relatório.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1004062-49.2024.8.11.0000– Alto Araguaia.

Agravante:
Vicente Lopes de Souza.

Agravada:
Cleuza Sebastiana de Rezende Campos.

VOTO

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença em ação de manutenção de posse, manejado por Cleuza Sebastiana de Rezende Campos em face de Vicente Lopes de Souza, objetivando a execução da condenação de aluguéis.

No decorrer da marcha processual, adveio o bloqueio de valores via
Sisbajud
efetivado no montante de R$ 5.051,47 (cinco mil e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos),
localizado em conta bancária de titularidade do executado.

Em seguida, o executado atravessou petitório, postulando o desbloqueio da quantia, sob o fundamento de tratar-se de bem absolutamente impenhorável,

assim também, pontuando a impossibilidade de penhora de 30% sobre sua aposentadoria, por corresponder a sua subsistência.

O magistrado
a quo

acolheu em parte
a impugnação à penhora apresentada pelo executado e com a preclusão do presente
decisum
, indeferiu o pedido de penhora dos proventos do executado e apreensão da CNH, contudo
manteve
o bloqueio dos valores encontrados junto à Caixa Econômica Federal, sob o argumento de que não restou comprovado que o valor bloqueado via SisbaJud corresponde à poupança.

Contra essa decisão se insurge o agravante, aduzindo que
o valor localizado na conta bancária consiste em deposito a titulo de poupança, além de que

é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos,

sendo impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Pois bem. A
pós detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

Conforme o disposto no art. 833, inc. X, é impenhorável
“a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”
.

Destarte, de acordo com o entendimento do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.

1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção.

2.
É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
.

3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos.”
(EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.12.2014 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).

2.
"Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021).

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.06.2022 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos
. (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.718.297/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.08.2021 - negritei)

Desse modo, pelo que se denota, o objetivo da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência.

À vista disso, é certo que tal regra não é absoluta, de modo que a impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude.

In casu
, verifico que o valor bloqueado trata-se de recursos vertidos pelo executado para conta poupança no ano de 2022, sendo é irrisório em relação à dívida exequenda, podendo causar tão somente prejuízos à subsistência do devedor e de sua família e, além disso, não restou demonstrada nenhuma das hipóteses de mitigação da regra de impenhorabilidade.

Nesse passo, considerando que a quantia penhorada não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é inadmissível a manutenção do bloqueio, por se tratar de verba impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara ao analisar situação semelhante,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SISBAJUD – ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA POUPANÇA – PETIÇÃO RECEBIDA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para receber petição como exceção de pré-executividade, pois é permitido ao executado, dentro do próprio processo de execução, apresentar alegações de defesa, restritas às matérias que podem ser conhecidas de ofício, como no caso da impenhorabilidade da conta poupança (art. 833, inciso X do CPC).

Em princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em conta poupança com saldo inferior a 40 salários-mínimos, porque o desvirtuamento da conta poupança não restou comprovado nos autos
”.(RAI n. 1029305-29.2023.8.11.0000,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves. J. 02.05.24 - negritei)

Portanto,
por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita e determinar o imediato desbloqueio.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024